Tribunal: TJDFT
Processo: 0705385-57.2021.8.07.0008
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MENOR DE ONZE ANOS DE IDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE CONFIRMADAS PELOS DEPOIMENTOS SEGUROS E COERENTES DOS RESPONSÁVEIS PELA CRIANÇA, DOS AGENTES DE POLÍCIA E DO PRÓPRIO MENOR. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. IMPOSSIBILIDADE. VIOLÊNCIA PRESUMIDA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. AGRESSOR PORTADOR DO VÍRUS HIV. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE POR FRAÇÃO MAIS BENÉFICA. REPRIMENDA DEFINITIVA. REGIME FECHADO. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. REPARAÇÃO PECUNIÁRIA DO ART. 387, IV, DO CPP. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO. CONDENAÇÃO AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A materialidade e a autoria dos crimes de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP) resta suficientemente demonstradas pelo acervo probatório coligido aos autos, sobretudo, pelos depoimentos coesos e harmônicos da vítima nas fases informativa e judicial, corroborados por sua mãe e pelas testemunhas, devidamente compromissadas.
2. É sabido que os crimes contra a dignidade sexual, especialmente quando envolvem menores de idade, quase sempre são praticados às escondidas e mediante ardil, ameaças ou constrangimentos, razão pela qual a palavra da vítima, se coerente, equilibrada e amparada em demais elementos carreados nos autos, submetidos ao crivo do contraditório, é bastante para amparar a condenação. Ademais, no caso concreto, não se verificam elementos indicativos de que as versões ofertadas pela vítima, na época com onze anos de idade, tenham decorrido de eventual fantasia, erro ou tentativa de fabricar relato.
3. Para a consumação do delito do art. 217-A, basta que o agente pratique conjunção carnal ou ato libidinoso com menor de 14 (quatorze) anos. 3.1. Estando caracterizado pela violência presumida, inviável sua desclassificação para o crime de importunação sexual do art. 215-A do CP.
4. No caso, o acusado admitiu que tinha ciência de que era portador do vírus HIV. Assim, a prática forçada de sexo oral na vítima (criança de onze anos de idade), sem qualquer proteção, constitui fundamento idôneo suficiente para justificar a valoração negativa das circunstâncias do crime, já que o risco de transmissão do patógeno para o menor extrapola as elementares inerentes ao tipo penal.
5. Deve ser mantido o regime inicial fechado para cumprimento da pena fixada em montante superior a 8 (oito) anos, sobretudo se existente vetorial desfavorável na primeira fase da dosimetria (art. 33, § 2o, a, c/c § 3o, do CP).
6. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando não cumpridos os requisitos dos art. 44 do CP, notadamente se a reprimenda aplicada ultrapassa a 4 (quatro) anos de reclusão.
7. Para a condenação ao pagamento da reparação pecuniária do art. 387, IV, do CPP, é imprescindível que haja pedido expresso e formal na peça acusatória, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.